Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Embargos declaratórios opostos por ambas as partes: providos parcialmente os do agravante/executado para, em atenção à EC 113/21, fixar a Selic como fator de atualização do débito, a partir 9/12/21; improvidos os do agravado/credor, pois indevida a majoração prevista no CPC 81, § 11, quando a decisão recorrida não houver fixado, aliás, acertadamente (STJ 519), honorários de sucumbência pela rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.